Tribunal: STF
Processo: ADI 5316
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO “NAS CONDIÇÕES DO ART. 52 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” CONSTANTE DO ARTIGO 100              DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INCLUÍDO PELO ARTIGO 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 88/2015. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO AOS 75 (SETENTA E CINCO) ANOS DE IDADE. SUBMISSÃO A NOVA ARGUIÇÃO E APROVAÇÃO PELO SENADO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 2º; 60, § 4º, III E IV; E 93, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR 152/2015, QUE DISCIPLINOU A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE PREVISTA NO ARTIGO 40, § 1º, II,                             DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA NORMATIVA DO DISPOSITIVO IMPUGNADO. PERDA DO OBJETO    DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.  



    Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA e pela Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE, tendo por objeto a expressão “nas condições do art. 52 da Constituição Federal” constante do artigo 100 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, incluído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional 88/2015, de seguinte teor:  



    “Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias será acrescido do seguinte art. 100:



    ‘Art. 100. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, nas condições do art. 52 da Constituição Federal.’” (sem grifos no original)  



    Como parâmetro de controle, as requerentes indicaram os artigos 2º; 60, § 4º, III e IV; e 93, caput, da Constituição Federal.



    Em sede preliminar, as requerentes afirmaram ser entidades nacionais representativas dos magistrados. No mérito, em síntese, alegaram que a aprovação pelo Senado Federal é condição de acesso aos indicados pelo Presidente da República aos cargos de Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, não podendo ser alçada a condição de permanência nos referidos cargos, sob pena de ofensa às garantias da imparcialidade e da vitaliciedade da magistratura e do princípio da separação e independência dos poderes.



    Tendo em vista a repercussão jurídica e institucional da controvérsia, submeti o feito ao rito do artigo 10 da Lei federal nº 9.868/99, visando à imediata apreciação do pedido liminar pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (doc. 26).



    Após a devida instrução do feito para o julgamento liminar, a medida cautelar restou deferida pelo Plenário desta Corte, em acórdão que porta a seguinte ementa:  



    “MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 88/2015. CUMULAÇÃO DE AÇÕES EM PROCESSO OBJETIVO. POSSIBILIDADE. ART. 292 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. MÉRITO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 75 ANOS DE IDADE DE MEMBROS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NECESSIDADE DE NOVA SABATINA PERANTE O SENADO FEDERAL (CRFB, ART. 52). VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CRFB, ART. 60, § 4º, III). ULTRAJE À INDEPENDÊNCIA E À IMPARCIALIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO ‘NAS CONDIÇÕES DO ART. 52 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL’ DO ARTIGO 100 DO ADCT. SENTIDO DA EXPRESSÃO ‘LEI COMPLEMENTAR’ NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 40, § 1º, II, CRFB. DISCUSSÃO RESTRITA AOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO. ART. 93, VI, DA CRFB. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL DE INICIATIVA DO STF. INVALIDADE DE LEIS ESTADUAIS QUE DISPONHAM SOBRE APOSENTADORIA DE MAGISTRADOS. EXISTÊNCIA DE REGRA DE APOSENTADORIA ESPECÍFICA PARA MEMBROS DE TRIBUNAL SUPERIOR. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO CAUTELAR DEFERIDO.



    1. O princípio constitucional da separação dos Poderes (CRFB, art. 2º), cláusula pétrea inscrita no art. 60, § 4º, III, da Constituição República, revela-se incompatível com arranjos institucionais que comprometam a independência e a imparcialidade do Poder Judiciário, predicados necessários à garantia da justiça e do Estado de Democrático de Direito.



    2. A expressão ‘nas condições do art. 52 da Constituição Federal’ contida no art. 100 do ADCT, introduzido pela EC nº 88/2015, ao sujeitar à confiança política do Poder Legislativo a permanência no cargo de magistrados do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e de membros do Tribunal de Contas da União, vulnera as condições materiais necessárias ao exercício imparcial e independente da função jurisdicional.



    3. A aposentadoria compulsória de magistrados é tema reservado à lei complementar nacional, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, nos termos da regra expressa contida no artigo 93, VI, da Constituição da República, não havendo que se falar em interesse local, ou mesmo qualquer singularidade que justifique a atuação legiferante estadual em detrimento da uniformização.



    4. A unidade do Poder Judiciário nacional e o princípio da isonomia são compatíveis com a existência de regra de aposentadoria específica para integrantes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, cujos cargos também apresentam peculiaridades para o seu provimento.



    5. É inconstitucional todo pronunciamento judicial ou administrativo que afaste, amplie ou reduza a literalidade do comando previsto no art. 100 do ADCT e, com base neste fundamento, assegure a qualquer agente público o exercício das funções relativas a cargo efetivo ou vitalício após ter completado setenta anos de idade.



    6. A cumulação simples de pedidos típicos de ADI e de ADC é processualmente cabível em uma única demanda de controle concentrado de constitucionalidade, desde que satisfeitos os requisitos previstos na legislação processual civil (CPC, art. 292).



    7. Pedido cautelar deferido.” (doc. 66)  



    A Associação Nacional de Desembargadores - ANDES foi admitida a se manifestar no feito, na qualidade de amicus curiae (doc. 68).



    Ato contínuo, a Advogada-Geral da União exarou parecer pela prejudicialidade da ação e, subsidariamente, pela procedência do pedido de mérito, nos termos da seguinte ementa, in verbis:  



    “Aposentadoria compulsória. Expressão contida no artigo 100 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que prevê a submissão dos Ministros desse Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União a nova arguição pública no Senado Federal para que o limite de idade de sua aposentadoria compulsória seja ampliado para 75 (setenta e cinco) anos de idade. Prejudicialidade em razão da superveniência da Lei Complementar nº 152/2015. Mérito. Ofensa ao princípio da separação dos Poderes e à garantia da vitaliciedade da magistratura. Incompatibilidade da expressão questionada com os dispositivos constitucionais suscitados como parâmetros de controle. Manifestação pela exclusão das partes ilegítimas do polo ativo da ação direta, pelo reconhecimento da prejudicialidade e pela procedência do pedido formulado pelas requerentes.” (doc. 70)  



    O Procurador-Geral da República também se manifestou no mesmo sentido, destacando a prejudicialidade da ação pela superveniência da edição da Lei Complementar nº 152/2015, em parecer assim ementado, in verbis:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 100 DO ADCT/88. NORMA TRANSITÓRIA COM EFICÁCIA TEMPORAL LIMITADA. EXAURIMENTO DOS EFEITOS JURÍDICOS COM A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ALUDIDA NO ART. 40, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. SUJEIÇÃO DE MINISTROS DO PODER JUDICIÁRIO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO À NOVA ARGUIÇÃO E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA A PERMANÊNCIA NO CARGO ATÉ 75 ANOS DE IDADE. AFRONTA AO NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.



    1. O art. 100 do ADCT/88, inserido pela Emenda Constitucional 88/2015, é norma transitória com eficácia temporal limitada à edição da lei complementar aludida no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.



    2. A edição da Lei Complementar 152/2015 implicou exaurimento dos efeitos jurídicos do art. 100 do ADCT/88 e consequente extinção anômala da ação direta, por perda superveniente do objeto. Precedentes.



    3. É inconstitucional a exigência de nova arguição e aprovação do Senado Federal para a permanência de Ministros do Judiciário e do Tribunal de Contas nos cargos até 75 anos de idade, por afronta ao núcleo essencial do princípio da separação de Poderes.



    4. Parecer pela prejudicialidade da ação. No mérito, pela procedência do pedido.” (doc. 72)  



    É o relatório. Decido.  



    A presente ação direta de inconstitucionalidade resta prejudicada, por perda superveniente de objeto. Com efeito, por expressa dicção de sua parte inicial, o artigo 100 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias teve eficácia restrita ao período anterior ao advento da lei complementar de que trata o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, in verbis:  



    “Ato das Disposições Constitucionais Transitórias



    Art. 100. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, nas condições do art. 52 da Constituição Federal.  



    Constituição Federal



    Art. 40 (…)



    § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:



    (…)



    II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;”  



    Observa-se, assim, a natureza temporária do artigo 100 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, razão pela qual sua eficácia se exauriu pela elaboração de lei complementar que regulamentou a matéria atinente à aposentadoria compulsória, conforme previsto expressamente no próprio dispositivo constitucional. Deveras, a lei complementar em questão foi publicada em 03/12/2015 (Lei Complementar federal 152/2015), editada no afã de de regulamentar o tema disposto no artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, cite-se:  



    “Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos agentes públicos aos quais se aplica o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal.  



    Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade:



    I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações;



    II - os membros do Poder Judiciário;



    III - os membros do Ministério Público;



    IV - os membros das Defensorias Públicas;



    V - os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas.



    Parágrafo único. Aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro, regidos pela Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o disposto neste artigo será aplicado progressivamente à razão de 1 (um) ano adicional de limite para aposentadoria compulsória ao fim de cada 2 (dois) anos, a partir da vigência desta Lei Complementar, até o limite de 75 (setenta e cinco) anos previsto no caput.  [...]” (sem grifos no original) 



    Nesse sentido, destaque-se que a discussão que pendia sobre se tratar ou não de lei de inciativa reservada deste Supremo Tribunal Federal foi matéria também já apreciada recentemente por esta Corte, no âmbito da ADI 5.430 (rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 22/5/2023(, em cuja sede se assentou a constitucionalidade formal da referida lei complementar. No referido julgamento, o Tribunal Pleno afirmou que não se trata de matéria sujeita a reserva de iniciativa do Supremo Tribunal Federal para a deflagração do processo legislativo para dispor sobre sobre aposentadoria compulsória por idade de membros do Poder Judiciário, tendo, assim, ratificado a constitucionalidade formal da LC 152/15, dirimindo-se a dúvida aventada no bojo da presente ADI 5.316. Nesse sentido, cite-se ementa do julgado:



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Aposentadoria compulsória de magistrados. Lei de iniciativa parlamentar. Improcedência.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), em face da Lei Complementar nº 152/2015, de iniciativa parlamentar, que elevou a idade da aposentadoria compulsória no serviço público para 75 (setenta e cinco) anos.



    2. Alegação de inconstitucionalidade formal, ao argumento de que o projeto de lei só poderia ser deflagrado pelo Supremo Tribunal Federal, na linha do precedente firmado por esta Corte no julgamento da ADI 5.316-MC (Rel. Min. Luiz Fux). Subsidiariamente, cuidando a matéria de funcionalismo público em sentido amplo, defende-se que a iniciativa caberia à Presidência da República.



    3. Superação do precedente apontado. Na ADI 5.490 (Relª. Minª. Cármen Lúcia), por unanimidade, esta Corte decidiu que não há, na hipótese, reserva de iniciativa para a deflagração do processo legislativo sobre aposentadoria compulsória por idade. Isso porque a lei complementar nacional se limita a regulamentar a EC nº 88/2015, da qual se extrai definição preexistente do corte etário para inatividade, e traz um regramento genérico necessário ao funcionamento do regime previdenciário próprio.



    4. Não há previsão específica de reserva de iniciativa nas normas trazidas pela EC nº 88/2015, de modo que prevalece a regra geral constante do art. 61, caput, da CF/1988, que autoriza a propositura do projeto de lei complementar por qualquer membro do Congresso Nacional.



    5. O regime previdenciário dos agentes públicos deve trazer regras uniformes entre as diferentes carreiras para permitir a previsibilidade e o equilíbrio das contas públicas. Nesse ponto, a magistratura se submete às normas gerais do art. 40 da CF/1988, nos termos do art. 93, VI, da CF/1988, com redação dada pela EC nº 20/1998. Não há, portanto, qualquer elemento que exija singularidade no tratamento da matéria.



    6. A aposentadoria compulsória traduz a necessidade de renovação dos cargos públicos efetivos ou vitalícios, como imperativo republicano. Esse interesse está presente em igual grau e importância em todos os Poderes estatais, de modo que, à luz da isonomia, deve ser uniforme o tratamento da idade máxima para ida à inatividade.



    7. Pedido improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Não se submete a reserva de iniciativa a lei complementar nacional que, regulamentando a EC nº 88/2015, fixa em 75 (setenta e cinco) anos a idade de aposentadoria compulsória para todos os agentes públicos titulares de cargos efetivos ou vitalícios” (sem grifos no original)



    Neste cenário, como bem salientaram a Advogacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, observa-se que o artigo 100 do ADCT já se encontra com sua eficácia normativa exaurida, diante da superveniência de Lei Complementar regulamentando o tema em questão (LC nº 152/2015), o que leva ao reconhecimento da perda superveniente de objeto desta ação. Cumpre ressaltar, em reforço, que a expressão impugnada na presente ação concentrada, qual seja, “nas condições do art. 52 da Constituição Federal”, não possui vigência autônoma em relação à temporariedade da norma expressamente prevista no artigo 100 do ADCT, havendo, portanto, exaurimento de sua eficácia, diante da elaboração da supracitada lei complementar. 



    Frise-se, por fim, que o Plenário desta Corte, quando do julgamento de Medida Cautelar nesta ADI 5316, já havia firmado compreensão acerca da manifesta inconstitucionalidade material da expressão objeto do presente controle concentrado, entendimento que, inclusive, ora se reitera. Desse modo, inexistirá insegurança sobre a aplicação do dispositivo impugnado, eis que o período de sua vigência (antes da edição da LC nº 152/2015) fica acobertado pela decisão cautelar proferida pelo Plenário desta Corte em maio/2015.



    Neste cenário, destaca-se que o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade da norma e a sua consectária declaração de invalidade, de forma que o exaurimento da eficácia normativa do dispositivo impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto. Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revogação superveniente da norma impugnada ou o exaurimento de sua eficácia impede o prosseguimento da própria ação direta de inconstitucionalidade. A propósito, colaciono excertos dos seguintes julgados:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. LEI COMPLEMENTAR TOCANTINENSE 72/2011. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO – DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TOCANTINS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS GENERICAMENTE INVOCADOS. NÃO CONHECIMENTO. ÓRGÃO DA ESTRUTURA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Revogados ou modificados substancialmente os dispositivos impugnados, a análise da presente ação direta encontra-se parcialmente prejudicada em relação aos artigos 4º, II e VIII; 9º e 11 da norma atacada por perda superveniente do objeto. Precedentes. (...)”(ADI 4624, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023, sem grifos no original)



    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 51, §§ 1º e 2º, DA LEI Nº 5.695/2016 DO DISTRITO FEDERAL. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. REVOGAÇÃO DE PARTE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. ADITAMENTO. ART. 53 DA LEI Nº 5.950/2017. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. DISPOSITIVOS IDÊNTICOS. CÁLCULO DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS. CONTABILIZAÇÃO. BURLA AO LIMITE PREVISTO NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 18, § 1º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS SOBRE DIREITO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. ARTS. 24, I E II E §§ 1º A 4º, DA CONSTITUIÇÃ DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. PROCEDÊNCIA. 1. Firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a revogação da norma impugnada, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade e antes da inclusão no processo em pauta, acarreta, via de regra, a perda superveniente do seu objeto. Precedentes. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 51, § 2º, da Lei nº 5.695/2016 do Distrito Federal prejudicado. (...)”(ADI 5598 MC, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023, sem grifos no original)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. 1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015. (...)” (ADI 4905, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023, sem grifos no original)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSIÇÕES NORMATIVAS DAS LEIS N. 8.212/1991 E 8.213/1991, NA REDAÇÃO DADA PELA DE N. 8.870/1994. PERDA PARCIAL DE OBJETO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E SALÁRIO DE BENEFÍCIO. ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 1. O art. 93 da Lei n. 8.212/1991, no texto conferido pela de n. 8.870/1994, foi revogado de forma expressa pela Lei n. 9.639/1998, e o art. 82 da Lei n. 8.213/1991 tornou-se insubsistente ante o disposto no art. 8º da Lei n. 9.032/1995. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a revogação ou a alteração substancial do dispositivo impugnado implica a perda superveniente do objeto da ação de controle abstrato de constitucionalidade, ainda que remanesçam efeitos concretos da legislação nela impugnada. (...)” (ADI 1049, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023, sem grifos no original)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 11.644/2000 E 15.327/2010 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO CENTRALIZADA DE DEPÓSITOS SOB AVISO À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. LEI POSTERIOR QUE REGULA A MESMA MATÉRIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 3. A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora. 4. In casu, no entanto, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 2.542-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 21/10/2017, sem grifos no original) 



    Deste modo, diante da natureza transitória da norma impugnada, cuja eficácia fora exaurida, quando da promulgação da LC nº 152/2015, a conclusão acerca da perda do objeto da presente ação é medida que se impõe. 



    Ex positis, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC/2015 e 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



    Ministro LUIZ FUX



    Relator



    Documento assinado digitalmente